Tribunal: TJSP
Processo: 3008667-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Pretensão de cobrança da multa previamente arbitrada. Natureza jurídica das astreintes de medida coercitiva, sem caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. Redução do quantum, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade da medida. Precedentes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Pretensão de cobrança da multa previamente arbitrada. Natureza jurídica das astreintes de medida coercitiva, sem caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. Redução do quantum, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade da medida. Precedentes. Honorários advocatícios devidos em favor da excipiente. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.